Tribunal: TJMT
Processo: 1043752-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043752-30.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSMAR MARTINS DA SILVA - CPF: 353.169.771-49 (AGRAVANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO
ATRAVÉS DE
CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que o Consumidor tomou ciência de todos os termos contratados. O contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor.

No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados, ausente quaisquer elementos capazes de ensejar a nulidade contratual.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
OSMAR MARTINS DA SILVA,
contra a decisão monocrática de id. 229805186 que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo Agravante.

O Agravante sustenta que a decisão monocrática proferida não foi devidamente motivada, pois não enfrentou os precedentes obrigatórios à temática e os argumentos trazidos em sede apelo ora Agravante.

Aduz que é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação da modalidade questionada, pois não é crível que o consumidor consinta em contratar um empréstimo impagável, sendo adimplidas parcelas que não abatem o saldo devedor.

Relata que a modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável” (RMC), ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves ao consumidor, pelo endividamento progressivo e insolúvel, sendo abusiva a previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida.

Assevera que não há disposição contratual no sentido de que a ausência de pagamento do valor integral da fatura, para além do valor mínimo, implicaria na incidência de encargos rotativos sobre o montante inadimplido.

Requer o provimento do Agravo Interno para anular a decisão monocrática, levando-se a apelação ao julgamento pelo colegiado, com o provimento do apelo.

Contrarrazões acostadas em id. 251575198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme dispõe o §2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Em que pese o argumentando pelo Agravante, o entendimento emanado na decisão monocrática deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Na origem, o Agravante sustenta a ocorrência de descontos indevidos em seu holerite,
pois jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito e destacou que o Banco agravado promoveu transferências bancárias em sua conta travestidas de empréstimo consignado que, na verdade se tratava de cartão de crédito consignado com juros extorsivos (RMC), cuja dívida é impagável e eterna.

Reitera que não utilizou o cartão de
crédito, contudo, admite que tais montantes foram creditados na sua conta bancária e por ela utilizados. Ou seja, reconheceu o crédito disponibilizado; entretanto, afirmou que tal quantia foi creditada em sua conta em virtude de empréstimo consignado e não por meio de utilização de cartão de crédito.

Embora as alegações do Agravante, o caso em comento não se circunscreve à hipótese de vício de consentimento do consumidor, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, analisou devidamente a questão nos seguintes termos:

(...). Na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado no. 00804809346, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados (id. 208232170).

Desse modo, não há que se falar que o Sr. OSMAR MARTINS DA SILVA, aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque, o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da sua folha de pagamento e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito.

Portanto, é evidente que quanto ao produto contratado, a Instituição Bancária, em atendimento ao convênio firmado com o órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, conforme afirmado pelo próprio Consumidor e bem discriminado no contrato, o valor mínimo da fatura corresponde apenas à consignação na sua folha de pagamento.

Logo, por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao Consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados, tanto que confessa que se beneficiou dos valores tomados.

A autora da demanda admite que utilizou os valores disponibilizados por meio do instrumento de cartão de crédito, estando ausente a prova irresoluta de que, na verdade, estaria celebrando outros empréstimos consignados.

Está claro, pois, que o Consumidor deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à sua moral.

(...).

Com efeito, o Banco Apelado trouxe prova documental irrefutável demonstrando que o Recorrente aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito, tanto que, além de ter efetuado saques, cujos montantes foram efetivamente creditados na conta bancária da Apelante.

Ou seja, utilizou diversas vezes o cartão de crédito e jamais efetuou pagamento além do valor mínimo das faturas, pois o Banco debita tão somente o valor mínimo de seu rendimento, o que, por óbvio, faz incidir a cobrança dos encargos do cartão de crédito.

Logo, inobstante as argumentações do Apelado, conclui-se que as provas colacionadas pelo Banco Recorrente são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, não havendo evidências de que a Recorrente não tinha ciência dos termos do contrato, ou de que há abusividade, a fim de justificar a declaração nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a sua conversão em empréstimo consignado.

Quanto aos juros aplicados nessa modalidade de empréstimo, não se pode olvidar que a limitação constitucional dos juros, outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu emprestar, tendo em vista a revogação do § 3o, VIII, do art. 192, da CF/88, que no seu texto original se mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação (ADIN no 4/DF).

Como instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3o, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

(...).

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

As taxas médias de mercado, aplicadas para cartão de crédito, a partir de março de 2011, estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil – BACEN.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Se for pago o valor integral da fatura, no mês seguinte, o usuário do sistema efetuará apenas o pagamento daquilo que adquiriu com o cartão, mais nada além disso.

Quando do pagamento da fatura em valor inferior ao da despesa mensal, natural que se dê o repasse do custo dos financiamentos que a administradora do cartão toma, com o escopo legítimo de ser ressarcida daquilo que desembolsou em favor do consumidor.

E nem se diga que os custos são elevados e abusivos, uma vez que o usuário do cartão é informado mensalmente, pelas respectivas faturas a respeito das taxas com as quais arcará; se não providenciar o pagamento integral da fatura que lhe foi apresentada.

A informação clara prestada no bojo da fatura, a respeito das taxas que serão exigidas na hipótese de não ser efetuado o pagamento integral, como se observa dos documentos acostados junto a inicial, permite, sem sombra de dúvidas, que o usuário tome financiamento com terceiros em bases mais palatáveis que as oferecidas pela administradora do cartão, para providenciar a liquidação plena da dívida.

Se não adota tal providência, é de meridiana compreensão que deve arcar com os encargos pelos quais conscientemente optou.

Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2a Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Desse modo, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante no patamar de 4,8% a.m, se mostram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 12% ao mês. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Ainda, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir:

“(...)

Reconhecida a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, não há como aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. Registre-se que o empréstimo em análise não é da modalidade consignado com taxas mais brandas, mas sim de uso de cartão de crédito cujos juros remuneratórios sabidamente são mais agressivos.

21. Dito isso, frise-se que “a legislação processual civil exige que a parte autora indique o direito subjetivo que pretende exercer e o fato que originou esse direito, de modo a justificar o pedido formulado e a possibilitar a exata compreensão da pretensão[1]”.

22. Em ações que veiculam pretensão revisional, para que se possa aferir a existência das abusividades contratuais é indispensável que a parte requerente especifique corretamente as cláusulas contratuais a serem revisadas ou declaradas nulas, e não apenas postular, de forma genérica, a nulidade das cláusulas, sem ao menos determiná-las.

23. Ressalte-se: as supostas ilegalidades dos encargos contratuais praticados por instituições financeiras, para infirmar sua cobrança, devem ser suscitadas de forma específica e correlacionada com os termos contratais, com a apresentação pormenorizada da incidência e o quantum dos encargos contratuais cuja alegada abusividade e ilegalidade se pretende revisar em Juízo.

24. É com base nesse entendimento, e em razão do disposto na Súmula 381, STJ, que os pedidos revisionais formulados pela parte autora para revisão de juros e exclusão da capitalização mensal se mostram extremamente genéricos, sem qualquer alusão às cláusulas do contrato, sem fundamentar os motivos jurídicos – causa de pedir – que conduzam à abusividade ou eventual ilegalidade.

25. Conforme já decidido[2], não pode “o judiciário fazer trabalho de garimpagem”, para dizer, depois, se cabe ou não algum direito.

26. Assim, não merecem prosperar os pedidos de revisão de juros formulados pela parte requerente, porquanto se limitou a requerer a aplicação de percentual diverso da modalidade contratada. Além disso, a parte autora deixa de indicar qual a espécie de juros entende como abusivos, se são os juros remuneratórios, se são os juros moratórios, se são juros incidentes sobre a modalidade “saque” ou, ainda, se questiona os juros decorrentes do “parcelamento das faturas”. Para cada uma das modalidades é atribuído um valor específico e variável de juros, conforme a época e o produto utilizado.

27. Assim, a pretensão se mostra extremamente genérica, motivo pelo qual a improcedência é medida que se impõe. (...)”. - sic – id. 214778657.

D
esta forma, conclui-se que as provas apresentadas pelo Agravado são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes. Além disso, não há evidências que indiquem que o Recorrente desconhecia os termos do contrato ou que apontem a existência de abusividade que pudesse exigir a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, tampouco sua conversão em contrato de empréstimo consignado.

Portanto, considerando que o presente recurso não traz qualquer argumento apto a modificar a decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do mesmo pelos fundamentos expostos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 15%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, sobre o valor da causa devidamente atualizado, obrigação que ficara suspensa por ser o autor/apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024